Tribunal: TJSP
Processo: 2224575-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESPACHO SANEADOR – Matéria não inserida no rol taxativo do art. 1015 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224575-59.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224575-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
SILVANA REGINA RODRIGUES, são agravados DYNAMICA CAMILO ADM. E
INDIV. DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NICOLA
CORTEZ III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224575-59.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP
Agravante: SILVANA REGINA RODRIGUES
Agravados: DYNAMICA CAMILO ADM. E INDIV. DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO
e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NICOLA CORTEZ III
MM. Juiz de Direito: DR. CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
VOTO No 27779
CONDOMÍNIO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER
AGRAVO DE INSTRUMENTO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESPACHO SANEADOR

Matéria não inserida no rol taxativo do art. 1015 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Silvana Regina Rodrigues nos autos da ação declaratória, c.c.
obrigação de não fazer, impugnando a decisão que saneou o processo
(fls. 36/36).

Inconformada, a recorrente requer a
extinção do processo por ilegitimidade ativa, bem como a instauração de
incidente de falsidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224575-59.2020.8.26.0000
3
Eis o teor da decisão recorrida:
“Partes legítimas e bem representadas, não havendo
nulidades a ser sanadas, declaro o feito saneado.
Fixo como pontos controvertidos:
I) A legitimidade para o exercício do cargo de síndico;
II) A obrigação de fazer.
Para tanto, defiro a produção de provas testemunhal e
documental.
Indefiro o depoimento pessoal das partes porque suas
versões já estão bem expostas nos autos, não havendo necessidade de oitiva
em Juízo...”.

O recurso não pode ser conhecido.

Em escólio ao art. 1.015 do CPC,
obtemperam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, eminentes
processualistas, o seguinte:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas
sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224575-59.2020.8.26.0000
4
encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”1
E é justamente este o entendimento que
vem prevalecendo no âmbito deste Sodalício:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO PRETENSÃO AO RECONHECIDO DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. Rol do art. 1.015 do CPC que é exaustivo.
Requerimento da agravante que não se submete às hipóteses de
cabimento do agravo. Eventual irresignação que deve ser procedida
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE DA COAUTORA. Alegação de dano decorrente
de ato ilícito. Pretensão à indenização. Questão que demanda análise
de provas para ser resolvida. Pelas asserções da exordial, em
cognição sumária, vislumbra haver interesse. Preliminar que se
confunde com o mérito e com ele deve ser apreciado. Inviabilidade
de ser apreciada neste momento. Recurso não provido.”2
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, p. 2233.
2 TJSP 22a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2038460-95.2018.8.26.0000 Rel. Des. Roberto Mac Cracken
J. 28/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224575-59.2020.8.26.0000
5
“Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Saneador. Rol taxativo do artigo
1.015, do mencionado Diploma Processual. Não acolhimento de
preliminar de prescrição, legitimidade ativa e passiva, fixação de
pontos controvertidos e imposição geral de ônus probatório. Matérias
que não comportam insurgência por meio de Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade evidente. Reconhecimento de contratação por
parte do agravante. Ilegitimidade bem repelida, porém ausência de
elementos e fundamentação para a mesma decisão, no mérito.
Nulidade parcial reconhecida. Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, parcialmente provido.”3
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2204500-04.2017.8.26.0000 Rel. Des. Bonilha Filho J.
08/03/2018.